Tribunal: STF
Processo: RE 1253682
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ORIUNDA DE REGIME PÚBLICO INSTITUÍDO POR LEI ESTADUAL. COMPETÊNCIDA DA JUSTIÇA COMUM. 



    1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à Justiça comum processar e julgar as ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA. 



    2. A modulação de efeitos dos julgados no Tema 190 da repercussão geral (RE 586.453-RG, Red. p/o acórdão o Min. Dias Toffoli) e do Tema 149 (RE 594.435-RG, Rel. Min. Marco Aurélio) não afeta o presente caso.



    3. No Tema 190, discutia-se a competência da Justiça do Trabalho para julgar ações de complementação de aposentadoria propostas em face de entidades privadas de previdência complementar. E a hipótese em análise, é de complementação de aposentadoria paga pelo Estado de São Paulo, por força de lei, o que impede a aplicação de tratamento idêntico ao conferido às entidades privadas de previdência complementar. Precedentes.



    4. A matéria discutida nos presentes autos também não guarda identidade com a tratada no RE 594.435-RG, Rel. Min. Marco Aurélio (Tema 149 da repercussão geral). Naquele recurso, discutiu-se a competência para processar e julgar causas que envolvam contribuição previdenciária instituída por Estado-membro incidente sobre complementação de proventos e pensões sob sua responsabilidade, situação diversa da presente demanda, em que se discute a diferença de valor de complementação de aposentadoria prevista em lei estadual.



    5.  Agravo provido para dar provimento ao recurso extraordinário a fim de reconhecer a competência da Justiça comum estadual para processar e julgar a ação proposta pela parte ora agravada.